Tribunal: TJBA
Processo: 8041247-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8041247-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA SUELY QUEIROZ FERREIRA e outros Advogado(s): JULIA ROCHA BATISTA SANTOS (OAB:BA72157-A), NAIRO ELO DE CERQUEIRA LIMA NETO (OAB:BA55290-A) AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB:BA44457-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada por beneficiárias de plano de saúde coletivo por adesão, objetivando a readequação dos reajustes aplicados nas mensalidades, que teriam sido superiores a 117% entre 2023 e 2025, sem a devida transparência quanto à metodologia utilizada para o cálculo. As Agravantes alegam onerosidade excessiva, violação do dever de informação e risco de interrupção de tratamento médico essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando à readequação dos reajustes das mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão; (ii) definir se os reajustes aplicados são abusivos por ausência de transparência e base contratual clara, legitimando a aplicação, em caráter provisório, dos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre consumidores e operadoras de planos de saúde, mesmo em contratos coletivos por adesão, submete-se integralmente ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ. 4. O dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 54, § 3º, do CDC impõe às operadoras a obrigação de explicitar de forma clara e acessível os critérios de reajuste aplicados, especialmente em contratos de adesão. 5. A ausência de informações técnicas, como sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH), bem como a recusa das rés em apresentar a metodologia de cálculo, evidencia descumprimento do dever de transparência e reforça a aparência de abusividade. 6. A jurisprudência admite o controle judicial dos reajustes em planos coletivos quando não há previsão contratual clara ou quando os aumentos são desproporcionais, conforme precedentes citados do TJBA e STJ. 7. A probabilidade do direito se verifica na alegada imposição de aumentos unilaterais e na inexistência de justificativas técnicas, configurando desequilíbrio contratual e possível onerosidade excessiva. 8. O perigo de dano está evidenciado na possibilidade de inadimplência e rescisão contratual, o que comprometeria tratamentos médicos contínuos de uma das agravantes, portadora de patologias graves, bem como pela condição de idosa da outra agravante, cuja subsistência no plano também estaria em risco. 9. A readequação provisória das mensalidades com base nos índices da ANS representa medida cautelar proporcional, equilibrada e compatível com a urgência do caso, até que se apure, em instrução probatória, a legalidade dos reajustes praticados. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 4º, I, 6º, III, e 54, § 3º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.05.2022; TJBA, AI nº 8052974-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 09.04.2024; TJBA, AI nº 8048799-83.2024.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 05.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041247-33.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: ANA SUELY QUEIROZ FERREIRA, NATALIA FERREIRA BUGARIN DOS SANTOS e como AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora